Tribunal: STF
Processo: AP 1819
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de ação penal em face de POLYANA CORREA RIBEIRO em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando à acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal .



    Em 19/9/2024, foi encerrado o interrogatório da ré e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP).



    Ultimada a fase de alegações finais, os autos foram remetidos ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF em 28/10/2024 (eDoc. 109).



    Em Sessão Virtual realizada entre 22/11/2024 a 29/11/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando à POLYANA CORREA RIBEIRO, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 114).



    O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.



    Em 5/2/2025, a Defesa de POLYANA CORREA RIBEIRO informou que a Requerente foi convidada para festa de familiar, que ocorrerá no dia 23/03/2025 às 15h00, na cidade de Vista Verde, no município de São José dos Campos/SP (eDoc.116).



    Assim, requereu a autorização para comparecer ao evento. Além disso, apresentou o convite de aniversário (eDoc. 117). 



    É o relatório. DECIDO.



    Em Decisão de 8/3/2023, concedi liberdade provisória a POLYANA CORREA RIBEIRO mediante medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a obrigação de observar a Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    No caso específico, o evento ocorrerá fora da Comarca de domicílio da Ré, o que descaracterizaria a finalidade da medida cautelar de recolhimento domiciliar.



    Cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela ré POLYANA CORREA RIBEIRO de flexibilização das medidas cautelares.



    Oficie-se ao Juízo da Juízo da Execução da Comarca de São José dos Campos/SP , com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente